Tribunal: TCU
Processo: 016.234/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ingrid Ivonne Antezana de Rodrigues,Márcio Leandro Antezana Rodrigues contra decisão que julgou irregulares as suas contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Ingrid Ivonne Antezana de Rodrigues e Márcio Leandro Antezana Rodrigues contra o Acórdão 6422/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-os ao ressarcimento de valores e à aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, firmado entre o referido ministério e o Município de Santa Luzia/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes.